Tribunal: TJMT
Processo: 1026813-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026813-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ODAIR JOSE PRINS - CPF: 017.857.211-00 (IMPETRANTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), ODAIR JOSE PRINS - CPF: 017.857.211-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fragilidade probatória sobre os indícios de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Pressupostos da segregação cautelar persistem. Presunção de Inocência. Predicados e suficiência das cautelares. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) insuficiência de provas de autoria; (2) pressupostos da custódia cautelar; (3)
a segregação provisória constitui ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência
; 4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria e materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. Persistem os fundamentos da prisão preventiva para
garantia da ordem pública [
interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa].

3.
A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

4.
As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da abrangência territorial do esquema ilícito [com aquisição de imóvel em outro Estado da Federação] e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas, a reforçar necessidade de manutenção da custódia do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
.

2. A custódia constritiva não constitui pena, a elidir ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei nº 9.613/1998,
art. 1º,
caput,
§1º, §2º e §4º
;

Jurisprudência relevante citada:

STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020;
STJ, AgRg no HC 648.875/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021;
AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020;
AgRg no HC 648.875/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021;
TJMT,
HC
1019724-19.2025.8.11.0000, relator Des Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 25.7.2025; HC 1016280-75.2025.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.6.2025;
HC
1019724-19.2025.8.11.0000, relator Des Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 25.7.2025; HC 1016280-75.2025.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.6.2025;
HC nº 765.154/PE – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022

Doutrinha relevante citada:
BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1026813-93.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

PACIENTE:

ODAIR JOSÉ PRINS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ODAIR JOSÉ PRINS contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1019873-20.2024.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pela prática, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998
– (ID
305988351-fls.22/24
).

O impetrante sustenta que: 1)
as declarações do delegado de Polícia [Rafael Mendes Scatolon], responsável pelas investigações, em Juízo, demonstrariam
“a fragilidade probatória”
sobre a autoria;
2) não persistem
os pressupostos da prisão preventiva; 3)
a custódia cautelar violaria o princípio da presunção da inocência;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão
da ordem para
a revogação da prisão preventiva ou substituição por
“medidas alternativas”

(ID 305988350), com documentos (ID 305988351).

O pedido liminar foi indeferido (ID 307636386).

O Juízo singular prestou informações (ID 308384585).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – ‘Operação Apito Final’ – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem – A despeito disso, cumpre registrar que a tese defensiva de que os elementos colhidos em audiência de instrução seriam suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva não se sustenta. Persistem indícios de que o paciente teria atuado em colaboração com a organização criminosa liderada por Paulo Witer, inclusive com deslocamento ao imóvel em Itapema/SC e exercício da função de ‘olheiro’ – Argumentos que demandam análise aprofundada da prova e da tipicidade da conduta confundem-se com o mérito da ação penal, sendo incabíveis na via estreita do habeas corpus. O feito encontra-se concluso para sentença, circunstância que reforça a inadequação da impetração para exame da matéria – Movimentações financeiras suspeitas, vinculadas a pessoa ligada ao tráfico de drogas, reforçam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e econômica, diante da gravidade concreta das condutas imputadas - A prisão preventiva possui natureza cautelar e está submetida à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, sua manutenção está condicionada à persistência dos pressupostos fáticos e jurídicos que a ensejaram. No caso em tela, não houve alteração substancial do quadro probatório apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou e manteve a segregação cautelar – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo presente remédio constitucional – O parecer é pela denegação da ordem
.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 310180370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2024,
o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“I-CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Preliminarmente tal procedimento iniciou-se para apurar a prática dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em complementação das informações colhidas no desenrolar das investigações produzidas no Inquérito Policial nº 20/2022/GCCO, após elementos de prova substanciais referente à aquisição de um imóvel na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, por integrantes da investigação ‘Apito Final’. (Relatório de investigação nº 2024.5.171244 pág.59, id.172348338)

Aduz a autoridade policial que chegou ao seu conhecimento a prisão de Elzyo Jardel Xavier Pires após a deflagração da Operação Ragnatela pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO, da Polícia Federal.

[...] Tais registros financeiros e os detalhes de pagamentos

informado referente a essa viagem demonstram a presença desses indivíduos, evidenciando suas ligações diretas, para demonstrar a participação reiterada dos envolvidos, e reforçando a conexão deles com as

movimentações financeiras da organização criminosa.

Além disso, o relatório apresenta imagens de Andrew Nickolas Marques dos Santos, Michael Richard da Silva

Almeida e Marllon da Silva Mesquita realizando vários depósitos no dia 17/10/2023 na agência do Banco Bradesco localizada na Avenida do CPA, em favor de Vinícius Thomaz Lovatel Bim, vendedor do apartamento em Santa Catarina, observe também que os três investigados permaneceram quase uma hora dentro da agência realizando os depósitos.

II – DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]

Já Odair José Prins é suspeito por movimentar R$ 2.350,00 em 8 transações, cujo dinheiro é oriundo TARDELLI AGUILERA COELHO (CPF 02245462106) localizada na RUA VINTE E CINCO, 11, JARDIM FLORIANOPOLIS, CUIABÁ/MT, o mesmo bairro em que os investigados comandam o tráfico de drogas, cuja conta é utilizada para lavar o proveito criminoso.

Além disso, realizou transferências injustificadas e recorrentes em valores arredondados na unidade de milhar, podendo indicar um fracionamento intencional (R$5,000.00, R$2,000.00, R$1,000.00).

[...]

Tal indivíduo é cunhado de Paulo Witer Farias Paelo, sendo pessoa de confiança de WT a quem incumbiu de ‘olhar’ o apartamento na véspera da sua aquisição, responsável por acompanhar o advogado Jonas Cândido da Silva.

Destaca-se que ODAIR é envolvido na prática de crimes de furto a agência bancária, a mesma modalidade criminosa de WT, fato ocorrido na cidade de Breu Branco/PA (processo 0002046-13.2019.8.14.0104).

[...]

IV - PRISÃO PREVENTIVA

[...] Verifica-se a prova da materialidade pela Portaria de instauração nº 2024.10.10119 (id. 172348338) Relatório Policial nº 2024.13.35658(pág.47, id.172348338) Relatório de investigação nº 2024.5.171244 (pág. 59, id.172348338), Relatório Técnico nº 202.5.305962 (pág. 86 id. 172348339), Relatório policial nº 2024.13.81149/GCCO (pág.91, id 172348340) e relatório técnico nº 2024.5.307653 (pág. 132, id 172348340)

além dos depoimentos,

e elementos os quais formam conjunto coeso na investigação policial.

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre os representados, conforme detalhadamente apresentado de forma individualizada acima.

No tocante às diligências, percebe-se que houve a necessidade de um minucioso trabalho elaborado pela polícia, consolidado em vários relatórios elaborados pelas equipes de inteligência e de investigação Acima mencionados.

Diante disso, argumenta a autoridade policial que a prisão preventiva é indispensável, pois, é inegável o grau de periculosidade dos suspeitos, a maior parte deles com antecedentes criminais e alvo de operações policiais, sendo amplamente reconhecidos como membros do Comando Vermelho, facção conhecida por liderar o tráfico de drogas e por se estabelecerem em comunidades, onde impõem a sua vontade através de delitos, mantendo a população refém, utilizando métodos de tortura, tanto psicológica quanto física para aterrorizar os cidadãos, além de se aproveitarem das dificuldades da população para conquistá-los por meio de "ajuda" com ações sociais fraudulentas, cujo único propósito é acalmar a sociedade e lavar o dinheiro ilícito da organização

Além do mais, não se trata de ação isolada, conforme provam as investigações, que reuniram elementos materiais que direcionam as autorias delitivas aos representados, sobretudo a criatividade e organização na realização e movimentações financeiras.

Imperioso destacar que tais homens agem como aplicadores de ordens emitidas pelo ‘COMANDO VERMELHO’, sendo peças essenciais para o crescimento do crime, cometendo ações punitivas, com a finalidade de controlar as vítimas e a população de não realizarem denúncias ou colaborarem com investigações em andamento

[...]

O crime investigado nestes autos (e os demais correlacionados) demonstra a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública, pois, conforme ressai dos autos, o representado demonstra nítido desdém à vida humana ao realizar a venda dos entorpecentes, crime esse que vem preocupando cada dia mais a sociedade.

Outrossim, o volume de dados, informações, provas substanciadas nos diálogos extraídos e ilustrados nos Relatórios Policiais demonstram a plena atividade do grupo criminoso, e, conste-se que ainda existem outros indicativos dessas negociações, transações de um grupo que ainda permanece atuante, (mesmo estando um de seus principais em cárcere) logo resta evidenciada a afronta ao Sistema Judiciário, preenchendo assim

a contemporaneidade da medida pleiteada.

Além disso, o abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez com que atua os agentes e aparentam a certeza da impunidade, especialmente pelo fato de ter havido anteriormente deflagração da operação e mesmo assim continuam atuante na prática delitiva.

A medida é indiscutivelmente necessária diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e como única medida eficaz para cessar as supostas ações criminosas pelos representados, além da necessidade da ordem pública, evitando-se o risco a coletividade já que suas ações são equiparadas a condutas hediondas Portanto, a medida gravosa é razoável e proporcional, útil e adequada ao caso concreto.

Nesse viés, nos termos do Enunciado n. 6 do E. TJMT, tem-se que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, sobretudo a audácia e perspicácia dos representados empregados na consecução dos delitos, cujo objetivo nitidamente o tráfico de drogas e a lavagem de capitais, são fatores que reforçam a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública, ao tempo em que também evidencia que o ímpeto criminoso dos representados de nenhuma forma será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para prosseguir nas práticas criminosas, causando prejuízos vultosos às vítimas, até mesmo subtraindo-lhes as vidas, logo, fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional.

[...] ACOLHO o pleito requerido pela autoridade policial e, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados:

1. ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS [...];

2.

ELZYO JARDEL XAVIER PIRES [...];

3. JONAS CANDIDO DA SILVA [...];

4. MARLLON DA SILVA MESQUITA [...];

5. MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA [...];

6.
ODAIR JOSÉ PRINS
[...];

7. PAULO WITER FARIAS PAELO [...].”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 261543787-fls.4/7)

Em 18.12.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente [e outros 7 (sete) corréus] por
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (PJE 1ª grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 179254740).

Em 21.1.2024, o Juízo singular causa recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE 1ª grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 181241884).

Em 18.7.2025, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de pleito defensivo objetivando a revogação da prisão preventiva do réu Odair José Prins, qualificado nos autos, sob a alegação de que com o encerramento da instrução processual, foram esclarecidos diversos pontos acerca da autoria e materialidade delitiva. [...]

Verifica-se dos autos que a prisão preventiva do acusado Odair José Prins foi decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (id. 175884808, PePrPr 1019875-87.2024.8.11.0042), ante seu suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de capitais.

Posteriormente, foi denunciado nos autos 1019873-20.2024.8.11.0042, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 1º, §1º e artigo 2º, ambos da Lei n.º 12.850/2013 e artigo 1º c/c §4º, da Lei nº 9.613/98.

Conforma narra a denúncia, a acusado Paulo Witer teria delegado a Jonas e Odair (seu cunhado), a missão de acompanhar a aquisição do imóvel em Itapema/SC. Ademais, Odair teria a função de ‘olheiro/sentinela de ‘WT’, cuja função seria avisar o faccionado sobre a presença de policiais nas imediações de onde Paulo Witer estivesse’, sendo que ‘em março de 2024, quando estavam na cidade do Rio de Janeiro Odair foi visto saindo às pressas de um hotel onde estava hospedado com Paulo Witer, Andrew e Alex, após perceber a presença de policiais nas imediações do condomínio’.

Dessa forma, verifica-se que as condutas atribuídas ao réu possuem elevada gravidade, pois, além de sua possível vinculação à facção criminosa, ele ainda teria desempenhado atividades voltadas a frustrar a atuação policial, o que reforça a necessidade da manutenção do cárcere cautelar.

Não fosse suficiente, segundo narra a denúncia, ‘ODAIR JOSÉ PRINS movimentou a quantia de R$ 2.350,00 em 8 transações, cujo dinheiro é oriundo de TARDELLI AGUILERA COELHO, localizada na RUA VINTE E CINCO, 11, JARDIM FLORIANOPOLIS, CUIABÁ/MT, o mesmo bairro em que os denunciados comandam o tráfico de drogas, cuja conta é utilizada para lavar o proveito criminoso. Ainda, em uma visão ampliada de sua conta, observou-se repasses no mesmo dia de seu recebimento, indicando possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores. Para além, o acusado realizou transferências injustificadas e recorrentes em valores arredondados na unidade de milhar, podendo indicar um fracionamento intencional (R$5,000.00, R$2,000.00, R$1,000.00)’.

Apesar de encerrada a instrução processual, não verifico qualquer alteração fática, desde a decretação da prisão preventiva do acusado, que se mostre suficiente para sua revogação, ou seja, ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis, de modo a sustentarem a prisão preventiva.

Não bastasse, conforme mencionado pelo Ministério Público, em pesquisa junto ao Sistema PJe, ‘restou identificado cartas precatórias criminais advindas dos Juízos de Goiás (CartPrecCrim n.º 1015909-19.2024.8.11.0042) e Pará (CartPrecCrim n.º 0037265-63.2019.8.11.0042), na qual se evidencia que o postulante possui histórico de práticas delitivas relacionadas, respectivamente, as condutas delineadas no artigo 302 do CTB e artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV e artigo 288 do CP, nos autos das ações penais n.º 0053763-11.2015.8.09.0018 (Projudi, TJGO) e 0002046- 13.2019.8.14.0104 (PJe, TJPA)’, o que justifica a manutenção de sua prisão para garantia da ordem pública.

Sendo assim, restam devidamente evidenciados os motivos ensejadores da custódia preventiva, uma vez que outra medida cautelar não seria suficiente para assegurar a ordem pública ante a gravidade dos supostos delitos praticados, a necessidade de interromper a atuação de Organização Criminosa, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, encontrando-se todos fundamentados nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado ODAIR JOSÉ PRINS, qualificado nos autos, mantendo incólume o decreto prisional.”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito –
ID
305988351-fls.22/24
).

Ao atualizar a situação processual, verifica-se a instrução processual foi encerrada, em 30.6.2025, e a ação penal aguarda apresentação de alegações finais.

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e deste e. Tribunal (HC
1019724-19.2025.8.11.0000, relator Des Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 25.7.2025; HC 1016280-75.2025.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.6.2025).

Logo, não se conhece esse argumento.

Em sua vez, a revogação da prisão preventiva foi indeferida pelo Juízo singular ao considerar que
“encerrada a instrução processual não verificou alteração fática”
, notadamente porque persistem os indicativos
de
envolvimento do paciente em esquema de lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas, pela facção criminosa “Comando Vermelho”, na qual “ele teria desempenhado atividades voltadas a frustrar a atuação policial” [olheiro/sentinela de Paulo Witer Farias Paelo], bem como a reiteração delitiva [
“histórico de práticas delitivas relacionadas, respectivamente, as condutas delineadas no artigo 302 do CTB e artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV e artigo 288 do CP, nos autos das ações penais n.º 0053763-11.2015.8.09.0018 (Projudi, TJGO) e 0002046- 13.2019.8.14.0104/TJPA”
].

Com efeito, o c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Nesse quadro, persistem os fundamentos da prisão preventiva
.

Por seu turno, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o
‘status libertatis’
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas cautelares alternativas, mostram-se insuficientes diante da abrangência territorial do esquema ilícito [com aquisição de imóvel em outro Estado da Federação] e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas, a reforçar necessidade de manutenção da custódia do paciente (STJ, HC nº 765.154/PE – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025